Tribunal: CARF
Processo: 10580.722303/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722303/2017-11
ACÓRDÃO
1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Para elidir a presunção de omissão de receitas, necessária a comprovação
da origem dos recursos utilizados pelos sócios administradores para o
suprimento de caixa decorrente de mútuo não oneroso. Necessária pois, a
efetiva comprovação da origem e da entrega dos recursos, elementos
indissociáveis para elidir a presunção legalmente estabelecida.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos ditos
reflexos ou decorrentes (CSLL, PIS, COFINS) o decidido em relação ao
lançamento “matriz” IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário tão somente para reduzir a qualificação da multa de ofício para
100%, por força da aplicação da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722303/2017-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo
de Oliveira Machado (substituto integral), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
(fls. 02 a 31), do Programa de Integração Social - PIS(fls. 59 a 67), da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins (fls. 69 a 77) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL(fls. 33 a 57), lavrados para formalização e
exigência de crédito tributário no montante de R$ 1.797.345,78.
2. De acordo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 79 a 93), o lançamento decorreu
de 1) falta de declaração (DCTF)/recolhimento de IRPJ e CSLL, 2) omissão de
receita, caracterizada por falta de comprovação de suprimentos de caixa, 3) não
adição de rendimentos de aplicações financeiras à base de cálculo do IRPJ e da
CSLL e 4) compensação indevida de IRPJ. Qualificou-se a multa das infrações 2, 3 e
4. Efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
3. Os sócios administradores, Sr. João Cerqueira de Santana Filho e Sra. Mônica
Regina Cunha Moura, foram responsabilizados pelo crédito com multa qualificada,
motivo por que compõem o pólo passivo da obrigação.
3. A contribuinte apresentou impugnações, às fls. 470 a 485 e 489 a 505,
contrapondo, em síntese:
3.1 - Não teria havido falta de declaração/recolhimento de IRPJ e CSLL, o que
restaria demonstrado pelos DARF trazidos à colação (Doc 2, fls. 507 e 508).
3.2 - Por equívoco, não foram oferecidos os rendimentos de aplicações financeiras
apontados pela fiscalização, mas não teria havido "a intenção dolosa de fraudar o
fisco"; a "omissão", assim, não autorizaria a qualificação da multa de ofício.
3.3 - As compensações do IRPJ teriam sido corretas, pois que o IRRF objeto de
questionamento teria sido recolhido.
3.4 - A omissão de receita não poderia prosperar, porquanto todos os
suprimentos de caixa apontados como não comprovados encontrar-se-iam
discriminados nos extratos bancários da empresa e teriam tido origem "em
recursos financeiros dos sócios da impugnante", que à época tinham capacidade
financeira "para promover tais empréstimos". Além disso, a fiscalização não teria
observado o "rito" estabelecido pelos arts. 281 e 282 do RIR, de 1999.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722303/2017-11
3
3.5 - A multa de ofício não poderia ter sido "elevada ao patamar de 150%, pois
que não restou demonstrado o evidente intuito de fraude por parte da
impugnante e seus sócios".
4. Os responsáveis apresentaram as impugnações das fls. 539 a 563 e 587 a 612,
em que questionam, em caráter preliminar, a tempestividade da entrega e a
imputação dos sócios administradores, além de repetirem as mesmas alegações
contrapostas pela contribuinte.
5. Em 02.10.2017, solicitou-se à DRF de origem que averiguasse se o IRPJ e a CSLL
de fato teriam sido pagos (item 3.1), como se afirmou na impugnação das fls.470
a 485, e atestasse, se fosse o caso, a autenticidade dos DARFs apresentados.
6. Em resposta, a Delegacia da Receita Federal em Salvador informou que os
pagamentos em questão não foram localizados nos sistemas da Receita Federal.
Que os DARF apresentados (fls. 507 e 508) foram localizados, mas com outros
dados (fl. 654). Alertou ainda que os comprovantes possuiriam o mesmo número
de documento (010125423698572367), que também não fora localizado nos
sistemas.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Recife (PE), que proferiu o Acórdão no 11-59.758 – 3a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. AQUIESCÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO.
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO.
A expressa aquiescência, por parte do contribuinte, quanto à infração que lhe é
atribuída, configura ausência de litígio e, de consequente, torna definitivo o
correspondente crédito tributário na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO. CRÉDITO. LANÇAMENTO.
A falta de declaração/recolhimento de IRPJ enseja a formalização do respectivo
crédito por meio de lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE CAIXA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Suprimento de caixa efetuado por administrador, titular, sócio ou acionista
controlador cuja origem e efetiva entrega não estejam comprovadas gera, por si
mesmo, a presunção de omissão de receitas, que cabe à empresa afastar. A
comprovação da origem dos recursos deve ser feita mediante apresentação de
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores com as
importâncias entregues, não bastando demonstrar que o acionista supridor possui
capacidade financeira bastante para suportar o montante suprido.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722303/2017-11
4
APURAÇÃO DO IRPJ. IRRF. GLOSA. NÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa de IRRF levado a efeito na apuração do IRPJ, quando resta
constatado o seu efetivo pagamento, sua devida alocação e declaração em DCTF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
Só é cabível a qualificação da multa de ofício nos casos em que resta constatada a
prática de alguma(s) das condutas definidas nos art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502,
de 1964, por parte do contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS.
O que se decidiu quanto ao IRPJ estende-se aos demais tributos, em virtude da
intima relação de causa e efeito existente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em apertada síntese, a decisão recorrida resultou em julgar procedente em parte a
impugnação, para: a) considerar definitivo o crédito relativo às receitas financeiras, que deverá ser
exigido com multa de 75%, b) exonerar o crédito relativo à compensação de IRRF, c) manter o
crédito relativo à omissão de receita por falta de comprovação de suprimentos de caixa, que
deverá ser exigido com multa de 150%, d) manter o crédito relativo à falta de
declaração/recolhimento do IRPJ e CSLL, que deverá ser exigido com multa de 75% e e) confirmar
a imputação dos sócios administradores, relativamente ao crédito exigido com multa de 150%, em
função da patente intempestividade de suas impugnações.
Ainda irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 713/731, através do qual se insurge apenas em relação aos seguintes pontos:
1) Seu recurso voluntário, em relação ao mérito da autuação, resumiu-se à
infração de omissão de receitas por falta de comprovação do suprimento de
caixa por parte de seus sócios. Quanto a este ponto, primeiramente a
Recorrente aduz que a decisão recorrida teria “esquecido” que “a
movimentação financeira dos sócios da pessoa jurídica constitui documentação
mais que hábil e idônea a comprovar a veracidade das operações. Apresentou‐se
todos os extratos bancários que demonstram o alegado”.
2) Não teria sido explicado nem pela Autoridade Fiscal, nem pela decisão
recorrida, como se teria chegado à conclusão de existência de indícios de
omissão de receita. Tampouco teria sido demonstrada a existência de “saldo
credor de caixa”, até mesmo porque o saldo do caixa (caixa, depósitos bancários
e aplicações financeiras de liquidez imediata) seria contabilmente devedor, isto
é, financeiramente positivo. Isso estaria provado nos extratos bancários
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722303/2017-11
5
apresentados, os quais estariam perfeitamente conciliados com a escrita
contábil da sociedade.
3) Repete as demais razões já trazidas em sede de impugnação em relação a
aplicação equivocada (interpretação errônea dada) dos arts. 281 e 282 do
RIR/99, para concluir que o rito do arbitramento, previsto no art. 282, teria sido
preterido, pois a Fiscalização não teria demonstrado a existência do alegado
saldo credor de caixa.
4) Também em relação à aplicação da multa qualificada, repete as alegações já
esposadas quando da impugnação, de que não restou demonstrado o evidente
intuito de fraude;
5) Inova no recurso, em relação à impugnação, arguindo a ilegalidade e o caráter
confiscatório da multa qualificada; também cita os princípios constitucionais da
razoabilidade/proporcionalidade para atacar a aplicação de multas em medida
superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
6) Cita decisão proferida pelo STF, em sede de repercussão geral, que teria julgado
constitucional a cobrança de multa de 20%, por ter sido fixada em valor menor
que o tributo devido. Protesta pela aplicação dessa tese, em respeito ao art. 62,
§ 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015;
7) Por fim, propugna pelo afastamento da Multa qualificada em caso de decisão
pelo voto de qualidade no CARF.

Após a apresentação do recurso voluntário, vieram os autos a este Conselheiro para
relato e voto.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, apenas uma única matéria de mérito foi trazida a este
Colegiado para a nossa análise, justamente o lançamento relativo à omissão de receitas
decorrente do suprimento de caixa realizado, supostamente, pelos sócios da empresa. Por ser
decorrente da autuação da referida matéria, também há questionamento a respeito da multa
qualificada incidente sobre os tributos lançados.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722303/2017-11
6
Registre-se que a matéria relativa às receitas financeiras que não foram objeto de
tributação por parte da Recorrente não foi atacada na impugnação, por isso o crédito tributário a
ela relativo foi considerado definitivo pela decisão recorrida. Já a infração relativa à falta de
declaração/recolhimento do IRPJ/CSLL, mantido pela decisão recorrida, não foi objeto de
irresignação por parte do recurso voluntário, razão pela qual considera-se que o respectivo crédito
lançado deve ser também considerado definitivamente constituído na esfera administrativa.
Finalmente, a sujeição passiva solidária dos sócios da Contribuinte também está consolidada, haja
vista a consideração pela decisão recorrida de sua manifesta intempestividade.
As alegações da Recorrente, como vimos, repetem-se em relação à impugnação,
razão pela qual adotarei os mesmos termos da decisão recorrida para fundamentar o meu voto,
forte no art. 114, § 12, do RICARF:
(...)
Da falta de declaração/recolhimento do IRPJ e CSLL
11. Consoante Termo de Verificação Fiscal, a Santana & Associados, não obstante
ter contabilizado a receita decorrente das Notas Fiscais no 20121, emitida em
30.08.2012, no valor de R$ 2.150.000,00, e no 20122, emitida em 13.09.2012, no
valor de R$ 2.350.000,00, não pagara os concernentes IRPJ e CSLL, tampouco os
teria declarado em DCTF.
12. Contrapôs-se na impugnação, o IRPJ e a CSLL questionados teriam sido
apurados pela sistemática do lucro presumido e devidamente pagos em datas
anteriores ao início do procedimento fiscal (vide fl. 472), conforme comprovariam
os DARF das fls. 507 e 508 (Doc 1).
13. Não há acordar com a defesa. Como relatado, a Delegacia da Receita Federal
em Salvador verificou os referidos DARF, apesar de ostentarem os mesmos
valores, não correspondem ao IRPJ e à CSLL formalizados nos autos de infração,
tratando-se de outros pagamentos.
14. A atitude do contribuinte em apresentar comprovantes de arrecadação com
os mesmos valores lançados nos autos de infração, mas que, na realidade, dizem
respeito a outros pagamentos, caracteriza em tese o crime de falsificação previsto
no inciso I do art.293 do Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 -
Código Penal5, motivo por que efetuou-se Representação para fins Penais
perante o Delegado desta Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
(...)
Da omissão de receita.
31. Consoante o Termo de Verificação Fiscal, intimada a comprovar a origem e
efetiva entrega dos recursos utilizados nos suprimentos de caixa relacionados no
anexo 1 do Termo de Intimação no 0213, às fls. 124 a 127, a interessada só o
lograra fazer quanto ao valor de R$400.000,00 do dia 14.04.2014. Nesse passo,
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722303/2017-11
7
todos os demais suprimentos foram presumidos como omissão de receita, ex vi
art. 282 do RIR de 1999.
32. Contrapôs-se na impugnação, os recursos atinentes aos suprimentos estariam
discriminados nos extratos bancários da Santana & Associados14 (doc 4). Os
respectivos depósitos teriam sido feito em dinheiro e teriam tido origem "no
patrimônio dos sócios da impugnante", o que demonstraria "(a) prova da efetiva
movimentação financeira, (b) origem dos recursos." Os sócios da impugnante
teriam à época capacidade financeira para "promover tais empréstimos", o que
não teria sido objetado pela fiscalização.
33. A fiscalização não teria explicado como chegara à conclusão de indícios de
omissão de receita. Não teria demonstrado a existência de "saldo credor de
caixa". Ela teria se equivocado no "manejo da legislação ao caso concreto", pois
que teria se omitido quanto à aplicação do art. 281 do RIR, de 1999; o
arbitramento de receita previsto no art. 282 do RIR, de 1999, deveria ser
precedido "pela perfeita individualização de indícios que autorizam a presunção
de omissão de receitas".
34. Ainda que fosse o caso de se cobrar os tributos, a multa não poderia ter sido
"elevada ao patamar de 150%", pois que não teria sido demonstrado "o evidente
intuito de fraude por parte da impugnante e seus sócios". A omissão de receitas
por si só não autorizaria "o agravamento da multa". Ademais, a impugnante teria
colaborado plenamente com a fiscalização. O "arbitramento" não seria, em si,
uma forma de "penalização" do contribuinte, "de maneira que nem todo
arbitramento implica elevação da multa ao patamar de 150%".
35. Não há acordar com a defesa. Da leitura do art.282 do RIR, de 199915, vê-se
que se trata de presunção legal relativa (juris tantum)16. Nesse tipo de presunção,
uma vez constatado o fato indiciário, in casu a falta de comprovação da origem e
da efetiva entrega de recursos de caixa fornecidos pelos sócios da empresa, tem-
se como certa a ocorrência do fato indiciado, a omissão de receita; admitindo-se
todavia prova em sentido contrário.
36. Ou seja, a sobredita falta constitui indício suficiente à comprovação da
omissão, nos termos exigidos pelo dispositivo. De sorte que descabidas as
alegações de que dever-se-ia apurar saldo credor de caixa e de que não se teria
observado o art. 281 do RIR, de 1999. Quanto a essa última alegação, externei
entendimento, que adoto ipsis litteris, no voto proferido no Acórdão DRJ no
11.183 (18.02.2005):
32. Noutro viés, não cabe assentimento à alegação de que somente restando
provada a omissão de receita é que se poderia aplicar o disposto na parte final do
artigo 282 do RIR, de 1999, ou seja, arbitrá-la com base nos valores dos
suprimentos efetuados pelas pessoas ali indicadas. Ora, o que se extrai da
interpretação da norma insculpida em tal artigo é que, de antemão, cabe ao fisco
provar (deixar patente) o fato indiciário (“Indícios são fatos conhecidos,
comprovados, que se prestam como ponto de partida para as presunções relativas,
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722303/2017-11
8
Vitório Cassone e Maria Eugênia T. Cassone, “Processo Tributário – Teoria e
Prática”, Atlas, 2a ed., SP, 2000) a ensejar a omissão, qual seja a não comprovação
por parte da empresa da origem e efetiva entrega dos suprimentos. A partir daí é
que poderá arbitrá-la com base nos valores supridos. Foi exatamente o que
aconteceu no presente caso. Só após terem intimado a interessada a efetuar a
citada comprovação, e esta não ter conseguido, é que lavraram o auto de infração
tomando-se por base de cálculo (da omissão) os referido valores.
33. Sobre tal assunto, releva transcrever a propósito as seguintes ementas de
Acórdãos do Conselho de Contribuintes:
“SUPRIMENTO DE CAIXA – A escrituração comercial deve assentar-se em
documentação adequada a comprovar o registro efetuado. Dessa forma, a
ausência de comprovação do ingresso do valor suprido é indício que autoriza a
presunção legal da omissão de receita de que trata o § 3o do art. 12 do Decreto-
lei no 1.598/77, cumprindo à empresa desfazê-la, com a juntada de documentos
hábeis e idôneos coincidentes em datas e valores. (1o CC, 7a Câmara, Acórdão
107- 05622, de 15.04.1999)
SUPRIMENTO DE CAIXA – Caracteriza-se omissão de receitas o suprimento de
recursos feito pelos sócios, quando não for comprovado pelo contribuinte a
origem e a efetiva entrega dos recursos à sociedade, presumindo-se, que os
recursos supridos tiveram origem em receita omitida na escrituração (1o CC, 3a
Câmara, Acórdão 103-19.918, de 16.03.1999)
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO – Caracteriza omissão de receita o suprimento de
numerário por sócio, se não comprovada a efetividade da entrega dos recursos
ou, ainda que comprovada a entrega, se não comprovada sua origem como
estranha à empresa (1o CC, 1a Câmara, Acórdão 101-92.967, de 27.01.2000).”
37. De outra banda, não há provas de que os recursos tenham tido origem no
patrimônio dos sócios. A particularidade de eles supostamente terem capacidade
financeira à época dos suprimentos não supre a deficiência. A comprovação de
suprimentos de caixa deve ser feita por meio de documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com as importâncias supridas. Isso é o que
determina o Parecer Normativo CST no 242, de 11 de março de 1971:
(...)
2. A comprovação da veracidade do suprimento se faz, provando, com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com as importâncias
supridas, a proveniência do numerário respectivo e não com a simples alegação de
que o supridor dispunha da referida importância.(grifou-se)
(...)
38. De há muito, essa é posição do CARF, como dão notícia as seguintes ementas:
SUPRIMENTO DE CAIXA. Suprimento de caixa efetuado por administrador, titular,
sócio ou acionista controlador cuja origem e efetiva entrega não estejam
comprovadas gera, por si mesmo, a presunção de omissão de receitas, que cabe à
empresa afastar. A comprovação da origem dos recursos deve ser feita mediante
apresentação de documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722303/2017-11
9
com as importâncias entregues, não bastando demonstrar que o acionista
supridor possui capacidade financeira bastante para suportar o montante suprido
(1o Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, Acórdão 101-92.705)
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTOS DE CAIXA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
"O simples lançamento contábil, a débito de Caixa e a crédito de conta do sócio
ou dirigente, não elide a presunção de omissão de receitas que tal operação
traduz, a não ser que se prove a origem do numerário e sua efetiva entrega ".
(Acórdão 1o CC 101-92036, de 05/05/1998, Relator Sebastião Rodrigues Cabral,
reproduzindo ementa do AC. 1o CC 105-1.969/86).
39. Quanto à qualificação da multa, também não assiste razão à defesa. O caso
em questão não se trata de simples omissão de receitas. O fato de historiar-se
(registro contábil) reiterados suprimentos de caixa (ao longo dos anos de 2012,
2013 e 2014), desprovidos de comprovação de sua origem, ou melhor, apontados
como tido sido feitos pelos sócios sem no entanto haver comprovação disso,
revela de forma inelutável a intenção de fraudar o fisco.
40. Ao agir-se dessa forma, outro objetivo não se teve senão o de ocultar-se a
ocorrência de fatos geradores dimanantes de receitas omitidas, particularidade
que se amolda à definição do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964 e, de consequente,
ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. De sorte que andou bem a fiscalização
ao qualificar a multa.
41. O que se decidiu quanto ao IRPJ estende-se aos demais tributos lançados, em
virtude da idêntica relação de causa e efeito existente.
42. Assim, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para: a) considerar
definitivo o crédito relativo às receitas financeiras, que deverá ser exigido com
multa de 75%, b) exonerar o crédito relativo à compensação de IRRF, c) manter o
crédito relativo à omissão de receita por falta de comprovação de suprimentos de
caixa, que deverá ser exigido com multa de 150%, d) manter o crédito relativo à
falta de declaração/recolhimento do IRPJ e CSLL, que deverá ser exigido com
multa de 75% e e) confirmar a imputação dos sócios administradores,
relativamente ao crédito exigido com multa de 150%.
A decisão recorrida é muito didática em relação ao tema. Em face de alguns pontos
levantados no recurso voluntário, faz-se necessário um breve complemento das razões aqui
expostas por parte deste Relator.
Primeiramente, a Recorrente aduz que “a movimentação financeira dos sócios da
pessoa jurídica constitui documentação mais que hábil e idônea a comprovar a veracidade das
operações. Apresentou‐se todos os extratos bancários que demonstram o alegado”. Entretanto, os
únicos extratos bancários juntados aos autos são aqueles de titularidade da própria Recorrente.
Não há nos autos nenhum extrato de titularidade dos sócios, que comprove a saída dos recursos
supridos, em tese, pelos mesmos. Portanto, completamente desarrazoada a alegação de que
estaria comprovada e demonstrada a origem e a efetiva entrega dos recursos debitados à conta
caixa, supostamente, por parte dos sócios.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722303/2017-11
10
Outro ponto de divergência deste Relator em relação ao aduzido no recurso
voluntário, refere-se à suposta falta de existência de indícios de omissão de receita pela ausência
da comprovação do saldo credor de caixa. Ora, basta uma olhada rápida nos extratos bancários da
Recorrente, relativos aos meses em que incorridos os depósitos contestados, para se constatar
que tal omissão (saldo credor de caixa) está nitidamente observada. A título exemplificativo, se
verificarmos o extrato de e-fls. 619/628, mais especificamente o mês de janeiro de 2012, ao final
do referido período, excluindo os R$149.900,00 depositados em espécie e questionados pela
fiscalização, o saldo ao final do mês revela-se credor na mesma importância.
Portanto, é nítida a omissão detectada a partir da falta de comprovação, por parte
da Recorrente, da origem e da efetiva entrega dos recursos debitados à conta caixa,
supostamente, por parte dos sócios. Por essa razão, não há que se falar em errônea interpretação
do art. 282 do RIR/99; isso porque, a Autoridade Fiscal, ao identificar os inúmeros depósitos
realizados na conta corrente da Contribuinte, de forma fracionada, nos mesmos valores, no
mesmo dia, requereu à Fiscalizada que comprovasse a origem de tais valores. A partir da
intimação recebida, a Contribuinte alega que tais recursos teriam como origem empréstimos
realizados pelos sócios, sem entretanto, comprovar a origem e mesmo a efetiva entrega de tais
valores por parte dos supostos depositantes.
Nesta senda, o dispositivo contido no art. 282 do RIR/99 é claro:
Art. 282. provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer elemento de prova, a autoridade tributária poderá
arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular de empresa individual,
ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas.
A interpretação mais consentânea com o referido dispositivo foi justamente aquela
dada pela Autoridade Fiscal e pela decisão recorrida, pois, partiu-se da falta de comprovação da
origem e da efetividade da entrega dos recursos que teriam sido providos pelos sócios da empresa
para se arbitrar a omissão de receitas nos exatos valores que deixaram de ser comprovados.
A multa qualificada foi corretamente aplicada e mantida pela decisão recorrida. A
sua qualificação decorre não de simples omissão, mas de sua reiteração, em sucessivos anos
calendário, evidenciando prática corriqueira por parte da Contribuinte para se evadir do
pagamento dos tributos devidos em função da omissão de rendimentos daí decorrente.
Já as alegações de caráter confiscatório atribuído à multa qualificada, de sua
ilegalidade e inobservância de proporcionalidade/razoabilidade em sua aplicação, não merecem
ser conhecidas. Primeiramente, pelo fato de serem inovadoras em relação à Impugnação, o que
por si só já seria motivo suficiente para o seu não conhecimento, evitando-se, assim, supressão de
instância. De toda forma, também não merecem ser conhecidas haja vista a expressa dicção da
Súmula CARF no 02, abaixo reproduzida:
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722303/2017-11
11
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
De toda forma, referida multa deve ser, de ofício, reduzida ao patamar de 100%,
aplicando-se, aqui, o princípio da retroatividade benigna em função da edição da Lei no
14.689/2023.
Assim, mesmo que conhecida a arguição da Recorrente de que tal multa deveria ser
afastada pela aplicação de decisão proferida pelo STF, em sede de repercussão geral, que teria
julgado constitucional a cobrança de multa de 20% por ter sido fixada em valor menor que o
tributo devido, perderia o objeto, pois a multa aplicada restaria em patamar idêntico ao do tributo
exigido.
Por último, o pedido para que seja afastada a multa qualificada em caso de empate
na votação do CARF (voto de qualidade), é consectário lógico da aplicação do art. 2o da Lei no
14.689/2023, que alterou o art. 25, § 9o-A do Decreto no 70.235/72:
Art. 2o O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(...)
“Art. 25. .................................................................................
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins
penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente
à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste artigo.

Isto posto, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário tão somente para
reduzir a qualificação da multa de ofício para 100% por força da aplicação da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 761
DF CARF MF
Original